Tribunal: CARF
Processo: 10680.915731/2017-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JANDIR JOSE DALLE LUCCA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-29

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.915731/2017-50
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.859 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
09 de abril de 2024
Recorrente
MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 20/03/2012
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
PAGAMENTO
DE
DÉBITO
COMPLEMENTAR
REALIZADO
POSTERIORMENTE
À
APRESENTAÇÃO DE DCTF RETIFICADORA. MULTA DEVIDA.
Para que a responsabilidade seja excluída pela denúncia espontânea, é
necessário que os valores objeto de DCTF retificadora tenham sido pagos
simultânea ou anteriormente à sua transmissão, acrescidos dos respectivos
juros de mora, se devidos, e desde que antes do início de qualquer
procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a
infração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário. Os Conselheiros Alexandre Iabrudi Catunda e Ricardo Piza Di Giovanni
acompanharam o Relator pelas conclusões.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jandir José Dalle Lucca - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi Catunda,
Jandir José Dalle Lucca, Mauricio Novaes Ferreira, Ricardo Piza Di Giovanni, Alessandro Bruno
Macedo Pinto e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).
Relatório
1.Por bem descrever os fatos, adoto o relatório elaborado por ocasião da
Resolução no 1402-001.648, a saber:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.915731/2017-50
Fl. 690
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.859 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.915731/2017-50

1.Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do v. acórdão que julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade aviada pela interessada contra o Despacho
Decisório exarado pela DRF BELO HORIZONTE que, considerando a não confirmação do
crédito demonstrado pelo contribuinte, não homologou compensação declarada e/ou indeferiu
pedido de restituição/ressarcimento apresentado.
2.Para melhor compreensão a respeito da matéria versada nos autos e por bem
descrever os fatos, consulte-se o Relatório da r. decisão recorrida:
Trata o presente processo de Manifestação de Inconformidade contra o
Despacho Decisório de fls. 40, 55 e 56, que não homologou a compensação
vinculada ao crédito de R$ 424,05, demonstrado no PER/DCOMP no
40693.89076.201014.1.3.04-4559.
O PER/DCOMP em tela, foi analisado de forma eletrônica pelo sistema
de processamento da Receita Federal do Brasil - RFB que emitiu o Despacho
Decisório em comento, assinado pelo titular da unidade de jurisdição do
contribuinte.
De acordo com o Despacho Decisório, a partir das características do
DARF descrito no PER/DCOMP acima identificado, foram localizados um ou
mais pagamentos, com a seguinte utilização:

A não confirmação do crédito demonstrado pelo contribuinte implicou
na não homologação da compensação declarada no(s) PER/DCOMP(s) no
40693.89076.201014.1.3.04-4559. Não há valor a ser restituído para atendimento
do pedido formulado no PER no 09923.71706.060415.1.2.04-0807.
Cientificado em 14/11/2017, o contribuinte, irresignado, impugnou o
despacho decisório em 30/11/2017 manifestando a sua inconformidade às fls. 45
e 46, pela qual alega em apertada síntese o seguinte:
• os comprovantes de arrecadação ora anexados confirmam a
procedência da totalidade do crédito utilizado na compensação dos débitos
declarados;
• esclarece que o PER no 09923.71706.060415.1.2.04-0807, foi
transmitido com a finalidade de garantir o direito ao crédito de R$ 424,05;
• requer a homologação da totalidade dos débitos compensados.
3.A 5a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento houve por
bem julgar improcedente a MI sob o fundamento de que “Da análise dos pagamentos
efetuados pelo contribuinte é possível inferir que o crédito reclamado foi utilizado na
amortização da multa de mora que deixou de ser recolhida no pagamento efetuado no dia
29/01/2014”.
4.Inconformada, a Recorrente manejou o Recurso Voluntário, instruído com
documentos, via do qual alega, em breve resumo, que:
 o crédito existe e deve, portanto, ser reconhecido pela autoridade administrativa;
 o único saldo devedor devido foi quitado com a adesão e pagamento nos termos
do Parcelamento de que trata a Lei 12.996/2014, quando houve a extinção do
crédito tributário, nos termos do art. 156, I do CTN; e
 considerando o entendimento jurisprudencial sobre o que dispõe o art. 138 do
CTN e o Ato Declaratório PGFN no 4/2011, que vincula a PGFN na desistência e
Fl. 691
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.859 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.915731/2017-50

não interposição de recursos em situações em que a multa de mora é exigida em
caso de denúncia espontânea, tem-se que o crédito é legítimo e, portanto, deve ser
reconhecido.
2.Submetido o feito a julgamento em sessão de 20.09.2022, considerando que a
controvérsia instaurada nos autos envolve a alegação de pagamentos realizados sob a égide de
denúncia espontânea nos termos do artigo 138 do CTN e, assim, passíveis de serem dispensados
da penalidade, esta Turma Ordinária decidiu determinar a realização de diligência para que tais
aspectos fossem melhor elucidados pela Unidade Local.
3.Com o atendimento da medida proposta, retornaram os autos para
prosseguimento do julgamento.
4.É o relatório.

Voto
Conselheiro Jandir José Dalle Lucca, Relator.
5.Os pressupostos de admissibilidade do Recurso Voluntário já foram atestados
pela Resolução no 1402-001.648, razão pela qual dele conheço.
6.Segundo o Despacho Decisório de fls. 40, não foi homologada a compensação
declarada no PER/DCOMP no 40693.89076.201014.1.3.04-4559, bem como foi indeferido o
pedido
de
restituição/ressarcimento
apresentado
no
PER/DCOMP
no
09923.71706.060415.1.2.04-0807, uma vez que o crédito demonstrado pelo contribuinte não foi
confirmado.
7.A celeuma em torno do valor do direito creditório reside no fato de ter sido
imputada multa de mora sobre recolhimento que o contribuinte sustenta ter efetuado sob os
auspícios da denúncia espontânea, nos termos do artigo 138 do Código Tributário Nacional.
8.A r. decisão recorrida assim se pronunciou a respeito do tema:
A matéria em questão cinge-se à manifestação de inconformidade do contribuinte, em
face da não homologação / homologação parcial da compensação vinculada ao crédito
demonstrado no PER/DCOMP no 40693.89076.201014.1.3.04-4559, por insuficiência de
crédito.
A Requerente reafirma que tem direito de utilizar a totalidade do crédito indicado.
Devido ao fato de a Requerente apresentar mais de um comprovante de arrecadação
para comprovação do pagamento do débito vinculado ao DARF indicado no PER/DCOMP sob
análise (RET cód. 4095 – PA 29/02/2012 da incorporação identificada pelo CNPJ no
08.343.492/0156-66), cabe a análise das vinculações débito/pagamento, efetuadas pelos
sistemas eletrônicos da RF13.
Pois bem, de acordo com o extrato da DCTF retificadora ativa, transmitida em
03/06/2015, (65), o débito sob análise foi informado como segue:
Fl. 692
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.859 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.915731/2017-50

No tocante ao(s) pagamento(s) vinculado(s), observa-se no extrato de fl. 66, que o
contribuinte não utilizou na amortização do débito a parcela do pagamento indicada no
PER/DCOMP sob análise (R$ 424,04).
A Requerente anexou aos autos cópia de comprovantes de arrecadação (41 a 44), cuja
soma totaliza o montante de R$ 21.099,90, comprovando assim, no seu entendimento, a
existência de saldo disponível para compensação / restituição no valor de R$ 424,05.
O confronto dos pagamentos apresentados com as informações prestadas em DCTF,
revela que o saldo a pagar apurado na DCTF retificadora transmitida em 03/06/2015, foi
amortizado no conta corrente da RFB pela ordem cronológica dos recolhimentos, ao passo, que
a intenção do contribuinte foi a de quitar o saldo a pagar em comento através do pagamento
efetuado em 25/08/2014, com os benefícios do REFIS.
O procedimento adotado pelo processamento implica no deslocamento do eventual
recolhimento a maior para a data do último recolhimento efetuado.
No entanto, verifica-se sistema “SCC – Documentos de Arrecadação” (extrato
colacionado às fls. 67 e 68), que o pagamento efetuado no dia 25/08/2014 não possui saldo
disponível.
Da análise dos pagamentos efetuados pelo contribuinte é possível inferir que o crédito
reclamado foi utilizado na amortização da multa de mora que deixou de ser recolhida no
pagamento efetuado no dia 29/01/2014.
Diante da falta de elementos que justifiquem a falta do recolhimento da multa
moratória, não cabe a discussão do ajuste efetuado pelos sistemas eletrônicos da RFB.
Assim sendo, em face de tudo quanto foi exposto, VOTO no sentido de julgar
IMPROCEDENTE a manifestação de inconformidade interposta pela interessada.

9.Conforme já assentado na Resolução no 1402-001.648, a jurisprudência do
CARF consolidou-se no sentido de que o §4o do artigo 16 do Decreto 70.235, de 1972, deve ser
interpretado à luz do princípio da verdade material, admitindo-se, diante das peculiaridades do
caso concreto, a produção de provas em momentos processuais distintos, especialmente quando
destinadas a “contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos” (exceção da alínea
“c”), como ocorre no caso sub examine, onde a r. decisão recorrida entendeu que “Diante da
falta de elementos que justifiquem a falta do recolhimento da multa moratória, não cabe a
discussão do ajuste efetuado pelos sistemas eletrônicos da RFB”, tendo a parte carreado,
juntamente com seu Recurso Voluntário, documentos destinados a suprir a prova reclamada.
10.Em vista disto, verifica-se que a Recorrente apresentou DCTF na qual
informou o valor devido a título do Regime Especial de Tributação – Pagamento Unificado de
Tributos – RET e, posteriormente, transmitiu DCTF retificadora, alterando o valor devido. Além
disso, constam dos autos DARFs que corresponderiam ao recolhimento das diferenças então
reconhecidas (fls. 88, pago em 29/01/2014, de R$ 5.133,42; e fls. 89, pago em 25/08/2014, de R$
2.031,20, relativo ao principal de R$ 1.825,39 mais juros de R$ 205,81, recolhido com os
benefícios do Refis da Lei 12.996, de 2014).
11.Contudo, para que a responsabilidade seja excluída pela denúncia espontânea,
não basta a entrega de DCTF retificadora e que os valores objeto da retificação tenham sido
pagos simultânea ou anteriormente à sua transmissão. Para que a penalidade seja afastada, é
Fl. 693
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.859 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.915731/2017-50

também necessário que os pagamentos tenham sido realizados na integralidade e, se for o caso,
acrescidos dos respectivos juros de mora.
12.Neste ponto, a Recorrente, referindo-se ao pagamento realizado em 25.08.2014
do valor principal de R$ 1.825,39, acrescido de juros de R$ 205,81, no total de R$ 2.031,20 (fls.
89), alega “quitação do saldo devedor via adesão ao parcelamento de que trata a Lei
12.996/2014”.
13.A Lei no 12.996, de 2014, tratou da reabertura do Programa de Recuperação
Fiscal - Refis previsto pela Lei 11.941/2009 (Refis-2009) e pela Lei no 12.249, de 2010 (débitos
administrados por autarquias e fundações federais, tributários e não tributários), facultando o
pagamento das dívidas de que tratam o § 2o do artigo 1o da Lei no 11.941, de 2009, e o § 2o do
artigo 65 da Lei no 12.249, de 2010, vencidas até 31 de dezembro de 2013, com determinados
benefícios, incluindo a redução parcial dos juros de mora.
14.A r. decisão recorrida, mencionou apenas en passant que “a intenção do
contribuinte foi a de quitar o saldo a pagar em comento através do pagamento efetuado em
25/08/2014, com os benefícios do REFIS”, sem maiores considerações sobre se de fato houve
adesão ao REFIS e se o pagamento em questão foi realizado à vista, com os benefícios da Lei no
12.996, de 2014, já que os débitos relativos ao Regime Especial Tributário do Patrimônio de
Afetação (RET) não poderiam ser parcelados, nos termos do artigo 6o da Lei no 10.931, de 20041.
15.Dessa forma, para que fosse possível aferir se os pagamentos objeto da
denúncia espontânea foram realizados na forma estipulada pelo artigo 138 do CTN e, assim,
passíveis de serem dispensados da penalidade, foi determinada a realização de diligência nos
termos da Resolução no 1402-001.648, tendo os autos sido remetidos à Unidade Local, para:
a) Informar se o débito relativo ao Regime Especial de Tributação –
Pagamento Unificado de Tributos – RET relativo ao período de apuração
objeto do presente processo foi total ou parcialmente incluído pela
Recorrente no Programa de Recuperação Fiscal – REFIS reaberto pela Lei
no 12.996, de 2014;
b) Informar se o(s) pagamento(s) realizado(s) a título do REFIS mencionado
na letra anterior foi(foram) suficiente(s) para liquidar os juros incidentes,
já considerada a eventual redução;
c) Elaborar relatório, trazendo a fundamentação das constatações alcançadas,
com justificativas e explicações claras;
d) Após a formulação e juntada do Relatório de Diligência, deverá ser
cientificada a Recorrente, para que, querendo, exclusivamente sobre ele se
manifeste no prazo de trinta dias; e
e) Findo tal prazo, com ou sem manifestação da Recorrente, os autos devem
retornar ao CARF para prosseguimento do julgamento.

1 L. 10.931/2004: “Art. 6o Os créditos tributários devidos pela incorporadora na forma do disposto no art. 4o não
poderão ser objeto de parcelamento.”
Fl. 694
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.859 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.915731/2017-50

16.Em cumprimento ao quanto determinado, foi produzido o Despacho no
261/2023-RFB/DEVAT/EQPAR, de fls. 138/140, complementado pelo Despacho no 82/2023-
RFB/DEVAT/EQREV/REVFAZPJ, de fls. 676/679, do qual se destacam os seguintes excertos:

(...)
2. Na DCTF original, transmitida em 23/04/2012, fora declarado o débito RET referente ao
CNPJ 08.343.492/0156-66, no valor de R$ 14.141,09 (fl. 670). Tal débito foi extinto pelos
pagamentos realizados em 20/03/2012, tempestivamente, nos valores originais de R$ 5.423,82
e R$ 8.717,27. O contribuinte retificou a DCTF 6 vezes, sem alterar o valor de tal débito.
Contudo, em 01/04/2014, retificou novamente a DCTF aumentando o valor de débito para R$
20.675,86, sendo R$ 18.850,47 vinculados a pagamento e R$ 1.825,39 a compensações (DCTF
100.2012.2014.1871296381, fls. 671 e 672). Ressalte-se que, em 29/01/2014, o contribuinte
havia efetuado em pagamento no valor original de R$ 5.133,42 e total de R$ 5.884,44,
conforme disposto abaixo:

3. Tal pagamento amortizou o débito no valor de R$ 4.370,83 (destaque em amarelo, na tela
seguinte). Apesar de ter sido realizado anteriormente à retificação da DCTF, não se considera
ocorrida a denúncia espontânea, pois o contribuinte não quitou integralmente o valor do
débito, que foi aumentado no montante de R$ 6.534,77 (R$ 20.675,86 – R$ 14.141,09), com
uma parte vinculada a compensações. Por conseguinte, é devida a multa de mora.
(...)
6. Posteriormente, em 24/08/2014, o contribuinte retificou a DCTF novamente, mantendo o
valor declarado de R$ 20.675,86, sendo R$ 18.850,47 vinculados a pagamento e declarando o
saldo a pagar de R$ 1.825,39 (DCTF 100.2012.2014.1861313002, fl. 673). As retificações
posteriores não alteraram mais o débito (fls. 674 e 675).
7. Não procede a afirmação do contribuinte de que a RFB havia homologado a denúncia
espontânea referente a tal débito. Houve exatamente o contrário. Nas planilhas anexas ao
Despacho Decisório no 14/2019-RFB/VR06A/REVDEB/REVFAZPJ, de 11/03/2019, proferido
no processo no 15504.722400/2014-80 (planilhas estas que o contribuinte não juntou aos
autos!) estão relacionados os débitos objeto de pedido de reconhecimento da denúncia
espontânea com o resultado da revisão. Para tal débito, o pedido foi indeferido, conforme tela
abaixo (as planilhas foram copiadas às fls. 470 a 664).

8. Não houve, à época, recurso hierárquico da decisão e, conforme já descrito, não houve, até a
entrega da DCTF retificadora de 01/04/2014, o pagamento integral do débito. O pagamento
realizado com valor original de R$ 1.825,39 e total de R$ 2.031,20 só foi efetuado em
25/08/2014, após a entrega da DCTF. Tal pagamento amortizou o débito em R$ 1.825,47 (R$
338,55 + R$ 1.486,92, tela de fl. 668). Verifica-se, pois, que, a despeito do disposto do item 10
do Despacho no 261/2023-RFB/DEVAT/EQPAR, o sistema Sief-Fiscel considerou sim a
Fl. 695
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.859 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.915731/2017-50

redução da Lei no 12.996/2014. Todavia, o pagamento também não quitou o débito, restando o
saldo devedor original de R$ 338,47 (fl. 668).
9. Ressalte-se que a dívida de R$ 338,47 já havia sido, inclusive, reconhecida e paga pelo
contribuinte, conforme documentos copiados do processo no 15504.722400/2014-80. Quando
da análise dos débitos objeto de pedido de denúncia espontânea de tal processo, o contribuinte,
ciente antecipadamente do indeferimento do pedido para alguns débitos (e necessitando da
Certidão Negativa de Débitos), consolidou a dívida conforme Darfs de fls. 156 a 429 e efetuou
depósitos administrativos do montante integral em 22/01/2015 (fl. 469). Assim, para fins da
emissão da Certidão Negativa, o saldo devedor do débito em questão (e outros) foram
suspensos no sistema Sief-Fiscel pelo motivo “Depósito do Montante Integral”, com controle
dado pelo processo no 15504.722400/2014-80.
(...)
17.Bem se vê, pois, que a diligência realizada esclareceu de forma minuciosa a
sucessão dos eventos que culminaram na declaração e retificação do débito e respectivos
pagamentos, indicando, ao contrário do alegado pela Recorrente, que a DCTF retificadora, em
que houve o aumento do valor originalmente declarado e pago de R$ 14.141,09, foi apresentada
em 01.04.2014, ocasião em que se reconheceu como devida a importância de R$ 20.675,86,
sendo R$ 18.850,47 vinculados a pagamento e R$ 1.825,39 a compensações (fls. 671/672), que
apenas mais tarde, em 25.08.2014, foi objeto do pagamento realizado com valor principal de R$
1.825,39 e total de R$ 2.031,20, isto é, após a entrega da DCTF.
18.Como é cediço, a exclusão da responsabilidade nos casos de denúncia
espontânea se encontra delineada no artigo 138 do Código Tributário Nacional, in verbis:
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração, acompanhada,
se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do depósito da
importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante do tributo dependa de
apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de qualquer
procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a infração.
19.O Superior Tribunal de Justiça já teve a oportunidade de enfrentar a questão ao
julgar o REsp no 1.149.022/SP na sistemática de recursos repetitivos, quando, no tema 385,
firmou a seguinte tese:
A denúncia espontânea resta configurada na hipótese em que o contribuinte, após efetuar a
declaração parcial do débito tributário (sujeito a lançamento por homologação) acompanhado
do respectivo pagamento integral, retifica-a (antes de qualquer procedimento da Administração
Tributária), noticiando a existência de diferença a maior, cuja quitação se dá
concomitantemente.
20.Por via de consequência, tendo ficado assentado nos autos que o pagamento
complementar em questão somente veio a se concretizar após a retificação do valor devido, não
há como prover o apelo.
DISPOSITIVO
21.Ante todo o exposto e por tudo mais que dos autos consta, nego provimento ao
Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Jandir José Dalle Lucca
Fl. 696
DF CARF MF
Original